Tribunal: TJSP
Processo: 1007394-61.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, DE PARTE A PARTE, CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA –

RECURSO DO RÉU – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R. SENTENÇA - CORRETA

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, DE PARTE A PARTE, CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA –

RECURSO DO RÉU – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R. SENTENÇA - CORRETA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DAS PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS – DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA, E NÃO COMPROVADO A CONTENTO PELO BANCO RECORRENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERDA DE OBJETO - RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA - ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS RECLAMADOS – REGISTRO DESABONADOR INDEVIDO – ANTERIORES DESABONOS REGISTRADOS QUE NÃO RESULTARAM ESCLARECIDOS PELA DEMANDANTE – APLICAÇÃO DO QUANTO VEM DISPOSTO PELA SÚMULA No 385, EDITADA PELO C. STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.*